Tribunal: STF
Processo: RHC 228525
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS: INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 806.737/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes Antonio Anglesson de Sousa Martins e Lucas dos Santos Braga foram condenados, em 1ª instância, às penas de 10 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 1.469 dias-multa, e Juscelino Moreira Alves a 12 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 1.628 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Para todos foi fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento parcial à apelação da defesa para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, redimensionando as reprimendas de Antônio para 7 anos e 2 meses de reclusão e 716 dias- multa, de Lucas para 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa e de Juscelino para 8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 833 dias-multa, mantido o regime fechado. Deixou de aplicar o tráfico privilegiado, por entender que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas. Contra o acórdão, formalizou-se, em 07/03/2023, a impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, os recorrentes alegam a ocorrência de reformatio in pejus. Ressaltam que o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, reconheceu que não integravam associação criminosa, mas inovou ao afastar o redutor do tráfico privilegiado sob o fundamento de que se dedicavam a atividades criminosas. Argumentam que o Juízo sentenciante não aplicou a mencionada causa de diminuição de pena em razão, “unicamente”, de terem sido condenados por associação ao tráfico de drogas. Desse modo, o Tribunal de Justiça incorreu em ilegalidade, pois deu nova fundamentação para justificar a não concessão da causa de diminuição de pena, desconsiderando a circunstância de apenas ter sido interposto recurso pela defesa.



    5. Requerem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 12/05/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    8. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    9. Destaco, ainda, o seguinte ensinamento: “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45).



    10. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se permite, dessa forma, o agravamento da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.



    11. No caso em apreço, o Juízo a quo, após extensa análise das provas produzidas, entendeu configurado o delito de associação para o tráfico pelo que afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Extrai-se os seguintes trechos da sentença condenatória no ponto em que descrito os contornos do fato delitivo, bem como afastado o redutor em tela:



    “Em relação a autoria, as provas produzidas apontam a prática do crime de tráfico de drogas praticados pelos acusados LUCAS DOS SANTOS BRAGA, ANTÔNIO ANGLESSON DE SOUSA MARTINS e JUSCELINO MOREIRA, de modo que não resta outra saída senão a edição de um decreto condenatório, cujos fundamentos passo a expor.



    A primeira testemunha ouvida em juízo foi o Tenente PM. João Basílio, que declarou que recebeu informações que uma chácara acondicionava uma grande quantidade de entorpecentes e que, por tal motivo, se deslocou com outras equipes e teve êxito em abordar quatro indivíduos em uma estrada vicinal, próximo à BR 452, sendo que, ao fazer a abordagem, dois destes indivíduos correram, de modo que a segunda equipe ficou com os dois abordados e sua equipe foi atrás dos que correram, ocasião em que conseguiram capturar o acusado Juscelino, enquanto o outro indivíduo foi para o lado de uma caminhonete e não foi alcançado.



    O depoente então disse que foram constatar a situação dos pacotes e viram que se tratava de maconha, não sabendo dizer o que seria feito com esses pacotes, narrando ainda que o acusado Juscelino falou que na chácara havia mais entorpecentes, sendo então encontrados dois tonéis vazios e, em um outro, conseguiram localizar a droga, cerca de uma tonelada e meia.



    A testemunha descreveu que Juscelino falou que a caminhonete seria uma Mitsubishi L200 e que o menino era filho dele, ou alguma coisa assim, dizendo ainda que ‘ele’ falou que guardava e comercializava o entorpecente, mas não conseguiram qualificar para quem, dizendo acreditar que o entorpecente estava ali para ser entregue para alguém, porque na chácara tinha muito mais.



    Também foi dito pela testemunha que na residência foi achada uma balança industrial grande, acreditando que era para fazer a pesagem do entorpecente.



    Outra informação relevante narrada pela testemunha é a de que foi realizada, por outra equipe, uma diligência em uma residência na cidade de Bom Jesus e lá localizaram um caminhão baú, sendo que foi Juscelino que falou que usava o caminhão para transportar o entorpecente, sendo que também foi encontrado mais entorpecente no seu interior.



    De mais, o Ten. João Basílio contou que no local onde foi feita a abordagem estava uma quantidade de drogas, aproximadamente oito pacotes e que a informação de drogas na chácara foi passada por Juscelino, sendo que as outras pessoas trabalhavam com Juscelino, tipo auxiliar, e também estavam no local da abordagem.



    A testemunha ainda narrou que não foi possível ver outro veículo a não ser a caminhonete e quem disse se tratar de uma L200 foi a pessoa de Juscelino, contando ainda que na chácara haviam motos.



    Em relação a origem da droga, disse não saber de onde veio, embora acredite, pela quantidade, que teria vindo de outro país. Já sobre os tonéis, descreveu que Juscelino disse que estavam todos cheios, acreditando que a atividade criminosa tinha lapso temporal grande, dizendo que Juscelino não falou para quem e nem para onde distribuía a droga, já que o acusado apenas narrou que chegavam veículos para buscá-la.



    Para o defensor, a testemunha apontou que chegou em Bom Jesus por volta das 15:00/15:30 e que a abordagem se deu por volta das 18:30/19:00 horas, dizendo que a denúncia falava de uma chácara, motivo pelo qual fizeram patrulhas e que quando virou em uma estrada vicinal viram os quatro indivíduos e uma moto e então fizeram a abordagem.



    A testemunha prosseguiu dizendo que a mata fica aproximadamente 2,5 km da chácara e que essa estrada onde fica a mata dá acesso à chácara.



    Em relação ao relato de fls. 12 do APF, descrevendo que a droga foi apreendida no caminhão, disse que sua equipe era composta por três policiais, mais a equipe do Escobar e que a abordagem foi realizada perto da mata, com três indivíduos abordados, podendo ter sido invertido no relato a ordem de apreensão, narrando ainda que Juscelino, depois de mostrar a droga na chácara, falou sobre o caminhão e que mantém a versão que foi dita em Juízo, sendo que primeiro foi feita a abordagem na mata.



    Sobre a caminhonete, disse que quem lhe passou as informações foi Juscelino e que sem estas não conseguiriam identificar que era uma caminhonete e nem quem a conduzia, dizendo ainda que não foi na residência de Juscelino, pois ficou na chácara, e que não sabe dizer quem foi até a casa.



    Em relação aos demais presos, contou que eles disseram que trabalhavam para Juscelino na carga e descarga e cuidando da chácara e que, quando eles foram abordados, estavam ao lado da droga, narrando ainda que não tomou o cuidado de fazer uma filmagem e tirar fotos do local da apreensão das drogas porque o lugar era ermo, estava escuro e não sabia da periculosidade dos réus e nem se estariam armados, dizendo que apenas na chácara é que foi feita uma filmagem dos tonéis (evento 150, mídia 1).



    Outro Policial Militar que atuou na operação, Frederico Escobar de Sousa Ribeiro, também lotado no Batalhão de Choque, declarou que os réus foram abordados em uma estrada de terra, que havia uma moto e quatro indivíduos, sendo que dois foram abordados no local e dois correram, sendo que um conseguiram pegar e o outro escapou.



    O depoente contou que no local onde foram abordados havia drogas, dizendo não se recordar da quantidade, mas que era muita droga e que os acusados disseram que levariam a droga para alguém em um ponto de encontro próximo.



    Ademais, disse que chegou a ir na casa da chácara e que lá havia muita substância entorpecente, quase uma tonelada e meia, sendo que as drogas estavam em caixas d’água grande, de plástico, enterradas dentro do chão, com madeira por cima e tampadas com terra, sendo que também encontraram uns três tonéis menores aberto, sem drogas.



    A testemunha também narrou que havia uma balança grande no local e que as evidências era a de que a balança era usada para pesar a droga.



    (...)



    Assim, tenho como dissociada da realidade dos fatos as versões apresentadas pelos acusados, pois os depoimentos dos policiais, aliados com a apreensão da grande quantidade de droga, além da balança e caderno de anotações, comprovam a ocorrência do tráfico, sendo oportuno ressaltar que, conforme precedentes de nossos Tribunais, especialmente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e do STJ, já apresentados acima, o depoimento de policiais que atuaram no flagrante, efetuando a prisão dos acusados, tem valor probante e são provas idôneas para o substrato condenatório, pois a credibilidade das testemunhas não decorre de sua condição social ou funcional e o fato de ser policial não a torna impedida e nem suspeita para prestar declarações, devendo seus depoimentos serem valorados com as demais provas, até porque encontram sustentação nos elementos de provas produzidos nestes autos.



    Logo, tenho que a prova jurisdicional produzida confirmou o envolvimento dos acusados com o tráfico de entorpecentes, permitindo seguramente a conclusão da autoria do delito a eles imputada, não sendo caso de absolvição, vez que utilizavam do imóvel rural para armazenar os entorpecentes que foram apreendidos.



    Repisa-se, uma vez mais, que já existiam notícias anteriores apontando que na chácara havia uma grande quantidade de drogas, situação que desencadeou a ação policial que acabou apreender a significativa quantidade de drogas na chácara alugada por Juscelino e habitada por Antônio e Lucas, o que confirma o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes por parte dos acusados, na modalidade guardar e ter em depósito e, desse modo, derruba toda e qualquer alegação defensiva, pois em nenhum momento dos autos restou apresentada uma justificativa a respeito desta droga apreendida.



    (...)



    No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que esta não se aplica aos acusados, uma vez que eles praticaram o crime de associação para o tráfico, conforme fundamentado no tópico acima.



    Ademais, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas inviabiliza o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, pois demonstra que os réus se dedicavam às atividades criminosas, senão vejamos recente acórdão deste Sodalício:” (e-doc. 6, p. 5-21, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, absolveu os recorrentes quanto à imputação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. Ato contínuo, ao analisar o pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, entendeu, após julgamento de todo o conjunto probatório, que se dedicavam a atividades criminosas, pelo que deixou de considerá-lo. Eis os fundamentos:



    “A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente, já ponderada na primeira fase dosimétrica, agora com fundamentação distinta e complementar, a locação de imóvel rural para o depósito e a difusão, balança de grande porte, a existência de vasilhames, alguns vazios e outros com a substância entorpecente, elementos concretos da dedicação à atividade criminosa, afastando a causa redutora de pena.” (e-doc. 4, p. 13, grifos nossos).



    13. Da leitura das decisões proferidas na 1ª e 2ª instâncias, nota-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, o Colegiado não procedeu de maneira inovadora, acrescentando fundamento não veiculado na sentença, eis que as circunstâncias alusivas à elevada quantidade de entorpecente, existência de balança de grande porte e tonéis utilizados para o acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias em que ocorreram o delito (locação de imóvel rural para depósito e difusão), foram reconhecidas anteriormente quando da condenação dos recorrentes. Não há portanto, falar-se em inovação. Também não se verifica a alegada reformatio in pejus, eis que, ao realizar o novo cálculo dosimétrico, as penas restaram fixadas em patamares inferiores ao da sentença.



    14. A par disso, destaco que, pelo que se tem na legislação de regência, a condenação pelo delito de associação ao tráfico é motivo suficiente para o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não havendo necessidade de o Juízo sentenciante discorrer acerca da existência de outros elementos indicativos de que os agentes se dedicavam a atividades criminosas.



    15. Assim, após o afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico, de rigor que o Tribunal estadual analisasse a possibilidade de incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, como pleiteado pela defesa. Só que agora à luz dos demais elementos coligidos no processo, e não sob a ótica da vedação por terem sido os recorrentes condenados pelo delito do art. 35. Em outras palavras, a absolvição em grau de recurso pelo crime de associação criminosa não dispensa a análise pelo Tribunal do cumprimento dos requisitos necessários à incidência do redutor do privilégio.



    16. Logo, a avaliação realizada pelo Tribunal não revela a ocorrência de ilegalidade, uma vez que os elementos utilizados para afastar a minorante constam do conjunto probatório produzido no curso processual.



    17. A esse respeito, colaciono as seguintes decisões desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito da Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus e inviabilidade do pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 101.917/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/08/2010, p. 09/02/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. II – A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantumde pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719 do STF: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. III – Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu.Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.413-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018; grifos nossos).  



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de furto duplamente qualificado e uso de documento falso (art. 155, § 4º, II e IV, c/c o 14, II, do Código Penal e 304, c/c o 297, ambos do mesmo Código). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Por expressa disposição do art. 33, § 3º, do Código Penal, são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Não houve reconhecimento de novas circunstâncias desfavoráveis, mas a utilização das já reconhecidas na fundamentação do regime inicial. O mesmo raciocínio aplica-se quanto à apreciação da substituição da pena. 4. A Corte estadual excluiu a qualificadora da fraude/destreza, modificando a pena pela tentativa de furto. E, sem piorar a situação do réu, apreciou o regime inicial e a substituição tomando por base a nova pena fixada no apelo defensivo. Não ocorrência de reformatio in pejus. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 136.361/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/10/2016, p. 28/11/2016; grifos nossos).



    18. No tocante ao reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional. 



    19. Na espécie, o Tribunal de Justiça, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas. Aludiu à quantidade dos entorpecentes (cerca de 1,5 tonelada de maconha), bem como considerou caracterizada a habitualidade delitiva ante as circunstâncias do crime — locação de imóvel rural para depósito e distribuição — e a existência de diversos vasilhames utilizados para acondicionamento da droga e de uma balança de grande porte (balança industrial).



    20. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficantes ocasionais, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    21. Ademais, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator